Tribunal: TJMT
Processo: 0006627-48.2011.8.11.0003
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0006627-48.2011.8.11.0003

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (AGRAVADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (REPRESENTANTE), MATTHEW JAMES JANSEN - CPF: 225.815.438-33 (AGRAVADO), BERNARD ARTHUR HENNIES - CPF: 697.789.907-78 (AGRAVADO), MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI - CPF: 083.373.478-48 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES - CPF: 018.456.748-39 (AGRAVADO), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (AGRAVADO), NELSON GONZALES FILHO - CPF: 737.757.707-04 (AGRAVADO), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARIA MADALENA DA ASSUNCAO - CPF: 173.110.551-72 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATTHEW JAMES JANSEN - CPF: 225.815.438-33 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARD ARTHUR HENNIES - CPF: 697.789.907-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI - CPF: 083.373.478-48 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES - CPF: 018.456.748-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON GONZALES FILHO - CPF: 737.757.707-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (AGRAVANTE), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGARAM PARCIALMENTE PROCEDENTE O RECURSO DE ADM DO BRASIL LTDA E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUTONOMIA ENTRE AS DEMANDAS. TEMA 587/STJ. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076/STJ. RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO. RECURSO DA ADM DO BRASIL LTDA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto, respectivamente, pelo Estado de Mato Grosso e pela ADM do Brasil Ltda. contra decisão monocrática que, nos autos da Execução Fiscal nº 0006627-48.2011.8.11.0003, que reconheceu a possibilidade de fixação de honorários advocatícios na execução fiscal e os fixou com base na equidade.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários na execução fiscal, mesmo diante da procedência dos embargos à execução e da extinção do feito executivo; e (
ii
) saber se a fixação da verba honorária com base na equidade é admissível quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado.

III. Razões de decidir

A jurisprudência consolidada no Tema 587 do STJ reconhece a autonomia entre a execução fiscal e os embargos à execução, permitindo a fixação de honorários em ambas as ações, desde que respeitado o teto legal.

A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na execução fiscal não configura bis in idem, pois decorre da autonomia processual das ações e do princípio da causalidade.

A fixação da verba sucumbencial por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, é inaplicável quando o valor da causa ou o proveito econômico é elevado, como no caso concreto (R$ 3.614.288,64), em razão da diretriz firmada pelo STJ no Tema 1.076.

Considerando o reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública, impõe-se a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, com a redução pela metade dos honorários fixados, observando-se os percentuais mínimos legais e o escalonamento previsto no § 5º do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso desprovido. Agravo interno interposto pela ADM do Brasil Ltda. parcialmente provido para afastar a fixação por equidade e determinar a observância dos percentuais legais.

Tese de julgamento:

É admissível a fixação de honorários advocatícios tanto nos embargos à execução quanto na execução fiscal, em razão da autonomia entre as ações, observados os limites legais.

A fixação por equidade da verba honorária é vedada quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado, devendo ser observados os percentuais do art. 85, §§ 2º, 3º e 5º do CPC, com aplicação do art. 90, § 4º, quando cabível.
"

R

E

L

A

T

O

R

IO

EXM
O
. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto tanto pelo Estado de Mato Grosso (ID 202623678) quanto pela ADM do Brasil Ltda. (ID 202494662) contra decisão monocrática proferida nos autos da Execução Fiscal nº 0006627-48.2011.8.11.0003, oriunda da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis.

A decisão agravada (ID 195454688) deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ADM do Brasil Ltda., fixando honorários advocatícios sucumbenciais no montante de R$ 5.947,39, com fundamento no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso sustenta que a extinção do processo executivo decorreu diretamente do julgamento dos embargos à execução fiscal nº 0007447-28.2015.8.11.0003, gerando proveito econômico exclusivo ao executado. Argumenta que a condenação em honorários na execução fiscal configuraria bis in idem, pois já houve condenação nos embargos. Além disso, defende a inaplicabilidade da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça utilizada como fundamento da decisão recorrida, requerendo sua reforma.

Por sua vez,
a ADM do Brasil Ltda. argumenta que a fixação dos honorários deve observar os percentuais previstos no artigo 85, §§ 3º e 5º, do CPC/2015, e não ser arbitrada com base na equidade, dado o elevado valor da causa.

Sustenta que a aplicação do Tema 1.076/STJ impede o arbitramento equitativo dos honorários e que, por serem a execução fiscal e os embargos à execução autônomos, há possibilidade de condenação cumulativa em honorários sucumbenciais, conforme o Tema 587/STJ.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao agravo interno interposto pela ADM do Brasil Ltda. (ID 220218670), reiterando os argumentos de bis in idem. Por sua vez, a ADM do Brasil Ltda. apresentou contrarrazões ao agravo interno do Estado de Mato Grosso (ID 204246666), defendendo a aplicação do Tema 587/STJ e requerendo a fixação dos honorários conforme os critérios estabelecidos no artigo 85, § 3º, do CPC/2015.

A controvérsia em debate restringe-se à possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios tanto na execução fiscal quanto nos embargos à execução, à luz dos Temas 587 e 1.076 do STJ, bem como ao critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios.

Após a interposição dos agravos internos e a apresentação das respectivas contrarrazões, os autos foram encaminhados a esta Câmara para julgamento.

Sem parecer ministerial.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ROGÉRIO SHUSTER
JÚNIOR,
OAB/PR 40191

V O T O

EXM
O
. SR. DES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto, tanto pelo Estado de Mato Grosso (ID 202623678) quanto pela ADM do Brasil Ltda. (ID 202494662), contra decisão monocrática proferida nos autos da Execução Fiscal n.º 0006627-48.2011.8.11.0003, oriunda da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis.

DO AGRAVO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO

Inicialmente, cumpre destacar que
a insurgência recursal do ente público se fundamenta na alegação de que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na execução fiscal configura bis in idem, na medida em que já houve condenação anterior da Fazenda Pública ao pagamento da verba sucumbencial nos embargos à execução fiscal
nº 0007447-28.2015.8.11.0003.

A parte adversa, por sua
vez,

também
impugna a decisão monocrática, sustentando que a fixação dos honorários por equidade afronta o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, que determina a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado.

A controvérsia, portanto, restringe-se a dois aspectos fundamentais: (i) a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na execução fiscal, à luz da autonomia existente entre essa demanda e os embargos à execução; e (
ii
) a adequação do critério utilizado para a fixação da verba honorária.

O Estado de Mato Grosso sustenta que a extinção da execução fiscal decorreu diretamente da procedência dos embargos à execução, o que, segundo seu entendimento, tornaria indevida a fixação de honorários advocatícios no feito executivo, pois o proveito econômico já teria sido integralmente considerado na ação incidental. Alega, ainda, que a imposição de nova condenação configuraria duplicidade indevida, violando o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Entretanto, tal argumentação não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese no Tema 587, consolidou o entendimento de que os embargos à execução e a execução fiscal são ações autônomas, não se confundindo entre si, de modo que a condenação em honorários advocatícios na execução não se subordina à eventual fixação de honorários nos embargos, desde que respeitados os limites impostos pelo artigo 85 do Código de Processo Civil.

A independência das demandas decorre de sua própria natureza jurídica, uma vez que a execução fiscal se fundamenta na exigibilidade do crédito tributário, enquanto os embargos à execução representam ação incidental manejada pelo devedor para questionar a higidez da dívida.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao analisar caso análogo, assim se posicionou:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL .

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMULAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. AÇÕES
AUTÔNOMAS .
TEMA 587
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. “
Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão
porque
os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do
art
. 20 do CPC/1973.
” 2
. Não há que falar em bis in idem, tendo em vista o entendimento de que há uma autonomia, mesmo que relativa, das ações (execução principal e embargos à execução), sendo plenamente possível o arbitramento de honorários em cada uma delas.
3 .
Deve-se respeitar os limites da repercussão recíproca entre as ações, não podendo a cumulação da verba honorária exceder o máximo previsto em lei. 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 00021119420128110020, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/06/2024)

Dessa forma, não há que se falar em bis in idem na condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na execução fiscal, ainda que nos embargos tenha havido condenação anterior, pois cada ação impõe a assunção de ônus processuais próprios pela parte vencida.

O próprio STJ
1
já pacificou o entendimento de que apenas a compensação dos honorários entre ambas as demandas é vedada, mas jamais a fixação da verba sucumbencial em cada uma delas, justamente porque a Fazenda Pública se manteve litigando no feito executivo até sua extinção.

DO AGRAVO INTERPOSTO PELA ADM DO BRASIL LTDA

Por sua vez, no que concerne ao agravo interno interposto por ADM do Brasil Ltda., verifica-se a pertinência da impugnação quanto ao critério adotado para a fixação dos honorários.

A decisão monocrática fixou a verba sucumbencial com base no juízo de equidade, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, firmou entendimento vinculante no sentido de que a fixação equitativa de honorários somente é cabível quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

No caso concreto, a causa versa sobre execução fiscal no montante de R$ 3.614.288,64, sendo evidente que o proveito econômico auferido pela parte adversa é expressivo, o que impõe a observância dos percentuais previstos no artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Cumpre ainda destacar que, nos autos em análise, o Estado de Mato Grosso, ao requerer, ainda no juízo a quo, a extinção da execução fiscal diante do julgamento procedente dos embargos oferecidos pelo executado no processo nº 0007447-28.2015.8.11.0003, está sujeito ao disposto no § 4º do artigo 90 do Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...] § 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Acerca da matéria discutida, no que tange à incidência dos honorários advocatícios no caso em análise e sua eventual redução, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim se posicionou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO EM RAZÃO DE CANCELAMENTO DA CDA - VIA ADMINISTRATIVA - RECOLHIMENTO AO FUNJUS NÃO COMPROVADO - POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ART. 85, §§ 2º e 3º, INCISO I, DO CPC - BASE DE CÁLCULO APLICADA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO - VALOR DA DÍVIDA NA DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO - PRECEDENTES DO STJ -
FIXAÇÃO POR EQUIDADE NO ART. 85, § 8º, DO CPC - IMPOSSIBILIDADE - TEMA 1.076 DO STJ -

CANCELAMENTO DA CDA - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE, COM BASE NO ART . 90, § 4º, DO CPC. [...]
2 .
No contexto dos Embargos à Execução Fiscal, a fixação dos honorários de sucumbência deve incidir sobre o proveito econômico obtido, que corresponde ao valor da dívida executada, considerando o impacto que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do devedor, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente. 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, no cálculo de honorários advocatícios arbitrados sobre o proveito econômico obtido, devem ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação (
AREsp
n.º 2 .054.706/RS), o que, na hipótese, considerando a extinção do executivo fiscal, corresponde ao valor da CDA na data da propositura da Execução (art. 85, §§ 2º e 3º- CPC), pelo que, sendo elevado, o arbitramento da verba honorária não pode ocorrer por equidade (Tema 1.076/STJ
) .
4. Nos termos do art. 90, § 4º, do CPC o reconhecimento espontâneo pelo exequente, do pedido formulado pelo executado em sede de exceção de
pré
-executividade, culminado com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, importa na redução do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade.
5 .
Agravo de Instrumento provido em parte, para o ajuste da verba honorária sucumbencial de 10% (art. 85, § 3º, I, do CPC), com base no proveito econômico obtido (valor da dívida na data do ajuizamento da Execução), reduzida pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

(TJ-MT - AI: 10034022620228110000, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 27/06/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2023)

Dessa forma, a fixação dos honorários advocatícios com base na equidade revela-se inadequada, contrariando a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o que impõe a necessária retratação da decisão nesse ponto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a decisão monocrática no que tange à aplicação do Tema 587 do STJ, que reconhece a obrigatoriedade da fixação de honorários

advocatícios na execução fiscal. Por outro lado,
dou provimento ao agravo interno interposto por ADM do Brasil Ltd
a., reformando a decisão monocrática no ponto em que adotou o critério da equidade, para determinar que a fixação dos honorários advocatícios observe os percentuais previstos no artigo 85, §§ 2º e 3º, c/c o artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, conforme estabelecido no Tema 1.076 do STJ. Consigno, ainda, que a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos no artigo 85, § 3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sobre o valor atualizado da CDA, deverá observar o devido escalonamento das faixas percentuais determinadas no § 5º do referido artigo.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

QUESTÃO DE ORDEM

DR. ROGÉRIO SCHUTER JÚNIOR (ADVOGADO):

A questão da aplicação do
art. 90, § 4º, do CPC foi levantada agora, no voto do Desembargador Relator, porque se não me falhe a memória, não havia sido trat
ado

no agravo do Estado de Mato Grosso
bem como

no agravo da ADM
e
na decisão monocrática.

Acredito que não seja o caso da aplicação do art. 90, § 4º, do CPC
,
pois não foi um reconhecimento espontâneo da Fazenda Pública
.

A
anulação do crédito tributário
, na verdade sucedeu por força de uma decisão transitada em julgado em Embargos à Execução Fiscal e por força da decisão transitada em julgado que a execução fiscal foi anulada.

De forma que não foi uma atuação espontânea do Estado de Mato Grosso em anular o crédito tributário.

Faço apenas essa ressalva e é claro que a questão da subsunção ao fato cabe aos Desembargadores.

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Obrigado pelos esclarecimentos,

Cheguei a uma conclusão diversa sob o prisma de que a matéria de honorários é de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício
.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Retifico o voto anteriormente proferido
pois quero fazer uma revisão da aplicação do art. 90, § 4º, do CPC.

F
ala-se em
hipótese de reconhecimento, não que não poss
a
ser conhecido de o
fício
, mas
é a respeito do conhecimento espontâneo do autor da ação e
uma vez qu
e houve o julgamento de mérito essa espontaneidade não existiu.

De forma que p
eço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 13 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Eminentes pares,

Em
consonância com o posicionamento do Excelentíssimo Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, e a fim de que os valores dos honorários advocatícios fixados não ultrapassem o teto previsto pela legislação de regência, quando somados aos valores fixados nos embargos à execução, determino que os honorários sejam fixados conforme os §§ 2º e 3º do artigo 85, c/c o § 4º do artigo 90, todos do Código de Processo Civil, observando-se ainda o escalonamento previsto no § 5º do referido artigo e o limite máximo legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso
, mantendo a decisão monocrática quanto à aplicação do Tema 587 do STJ, que reconhece a possibilidade de fixação de honorários advocatícios na execução fiscal.

Quanto ao
a
g
ravo interno interposto por ADM do Brasil Ltda.
,
dou parcial provimento ao recurso
, reformando a decisão monocrática no ponto em que adotou o critério da equidade, para determinar que a fixação dos honorários advocatícios observe os percentuais previstos no artigo 85, §§ 2º e 3º, c/c o artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, em consonância com o Tema 1.076 do STJ.

Consigno, por fim, que a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, nos percentuais mínimos previstos no artigo 85, § 3º, incisos I e II, do CPC, deverá incidir sobre o valor atualizado da CDA, respeitando-se o escalonamento legal (§ 5º do art. 85) e o teto previsto na legislação de regência, quando somados aos valores fixados nos embargos à execução.

É como voto.

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

O
eminente relator votou para negar provimento ao apelo do ESTADO DE MATO GROSSO.

E para dar provimento ao recurso da ADM do Brasil, no sentido de afastar a fixação dos honorários por equidade e “
determinar que a fixação dos honorários advocatícios observe os percentuais previstos no artigo 85, §§ 2º e 3º, c/c o artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, conforme estabelecido no Tema 1.076 do STJ. Consigno, ainda, que a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos no artigo 85, § 3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sobre o valor atualizado da CDA, deverá observar o devido escalonamento das faixas percentuais determinadas no § 5º do referido artigo”.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

Da análise do feito, acompanho
o
relator para desprover o recurso do Estado, já que cabível a fixação de honorários nos Embargos e na Execução, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no tema 587, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ, segundo o qual "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".

TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973.
2. Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão
porque
os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.

3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 4. Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ. (REsp n. 1.520.710/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/12/2018,
REPDJe
de 2/4/2019,
DJe
de 27/02/2019.)

Acompanho também quanto ao recurso da ADM do Brasil, mas gostaria de fazer um adendo, para que os valores fixados não ultrapassem o teto previsto pela legislação de regência, quando somados com os valores fixados nos Embargos à Execução.

Colhe-se da jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÕES CONEXAS. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento
a
recurso especial para, observados os limites legais, reconhecer a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em execução fiscal, apesar da anterior condenação ao pagamento da verba em ações conexas.

II. É assente na jurisprudência do STJ o entendimento de que, desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros previstos na legislação, é possível a cumulação dos honorários advocatícios fixados em execução fiscal com aqueles arbitrados em ações conexas (embargos à execução/ação anulatória).
Precedentes.

III. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.206.502/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)

Posto isso, acompanho a relatora, o que faço para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da ADM do Brasil, no sentido de que os honorários sejam fixados nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, c/c o artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, devendo observar o devido escalonamento das faixas percentuais determinadas no § 5º do referido artigo, bem como o teto previsto pela legislação de regência, quando somados com os do Embargos à Execução.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL)
:

Acompanho o voto retificado do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025